Tribunal: STF
Processo: Rcl 77867
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS SOB A DISPONIBILIDADE DO PODER PÚBLICO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº 485: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Macapá, no Processo nº 0000910-22.2024.5.08.0201, por meio da qual teria sido inobservado o paradigma desta Corte firmado na ADPF nº 485/AP.

    2. O reclamante narra, em síntese, que a parte beneficiária propôs reclamação trabalhista em desfavor da Primordial Gestão Médico Hospitalar e do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), cujos pedidos foram julgados procedentes, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença. 

    3. Relata que o Juízo reclamado deferiu “o bloqueio de créditos de empresa privada via constrição de verbas ainda sob gestão do Estado. O objetivo final é a transferência dos valores à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas”.

    4. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada violou o entendimento desta Suprema Corte, fixado no julgamento da ADPF nº 485/AP, segundo o qual “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual”.

    5.   Sustenta que o ato reclamado reproduz a prática já repreendida pelo Supremo Tribunal Federal em outras reclamações, nas quais se determinou a retenção de créditos de empresas rés em ações trabalhistas. Cita esses precedentes.

    6. Requer a concessão de medida liminar com o fim de suspender os atos de constrição de verba pública determinados no processo de origem, com a devolução imediata das “quantias entregues por força do Mandado, e ainda disponíveis ao Juízo, para as mesmas contas de origem”. No mérito, busca a procedência do pedido, para “cassar todas as ordens de constrição de verba pública estadual proferidas no processo 0000910-22.2024.5.08.0201, emitidas com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração”.

É o relatório. 

Decido.

    7. A reclamação, no princípio concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    10. Conforme relatado, no caso sob análise, aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 485/PA, cujo julgado restou assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).

    11. Como se vê, no referenciado paradigma, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    12. No caso em tela, observa-se que a decisão reclamada, exarada pela 1ª Vara do Trabalho de Macapá, determinou o bloqueio de valores supostamente devidos pelo Estado do Amapá à empresa executada em ação trabalhista, nos seguintes termos (e-doc. 8; grifos acrescidos):

“I - Cite(m)-se o(a)s reclamado(a) INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH para que efetue o pagamento da condenação OU garantia do Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de prosseguimento dos atos executórios, nos termos do art. 880, CLT, o que desde já fica autorizado. Registre-se que a citação deverá ocorrer na pessoa do(a) advogado(a) habilitado(a) nos autos, via DEJT, desde que este(a) possua poderes específicos para receber citação; Do contrário ou inexistindo advogado(a) habilitado(a) nos autos, cite-se via postal ou por oficial de Justiça. Garantida a execução e, expirado o prazo para embargos, pague-se ao exequente, até o limite de seu crédito, recolhendo-se os encargos legais.
II - Após a expiração dos prazos, tendo em vista os requerimentos formulados pela(o) exequente na manifestação de #id:95970a3, atribuo à presente decisão força de MANDADO JUDICIAL para fins de penhora sobre o rosto dos autos dos processos nº 1011892-90.2024.4.01.3100, nº 1011620-96.2024.4.01.3100, nº 1011193-02.2024.4.01.3100 e/ou nº 1009869-74.2024.4.01.310 dos créditos de titularidade da executada INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH, suficientes para a garantia da presente execução, a ser cumprida junto ao JUÍZO DA 6ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, devendo a presente decisão ser encaminhada por meio de comunicação/ofício assinado pelo próprio servidor, conforme delegação deste Juízo. 
III - Considerando, ainda, os demais requerimentos formulados pela(o) exequente na manifestação de #id:95970a3, atribuo à presente decisão força de MANDADO JUDICIAL para fins de penhora sobre o rosto dos autos do processo nº 0039654-64.2022.8.03.0001 dos créditos de titularidade da executada INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH, suficientes para a garantia da presente execução, a ser cumprida junto ao 4ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ, devendo a presente decisão ser encaminhada por meio de comunicação/ofício assinado pelo próprio servidor, conforme delegação deste Juízo.
IV - Considerando as informações prestadas pela exequente na manifestação de #id:95970a3, expeça-se mandado a ser cumprido junto ao ESTADO DO AMAPÁ, para fins de penhora de eventuais créditos, de qualquer natureza, livres e desimpedidos e de titularidade da executada INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH até o valor da presente execução, que deverão ser disponibilizado por meio de depósito judicial, para fins de garantia do Juízo. 
V - Na oportunidade, deverá o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça certificar quem é a atual autoridade administrativa competente para determinar o cumprimento administrativo da ordem judicial, a quem deverá ser diretamente entregue o mandado, ficando a mesma ciente de que, na hipótese de descumprimento, incorrerá em crime de desobediência e estará sujeita à aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV e §§1º e 2º, CPC), a qual fixo, desde já, em R$ 14.954,08 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), correspondente a 14% do valor da causa, a ser revertida em proveito da União e executada de ofício pelo Juízo por meio de RPV. (...)” 

14. Da leitura do ato reclamado acima transcrito, constata-se, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte na ADPF apontada, uma vez determinado o bloqueio e a penhora de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas. No caso, observa-se que a execução trabalhista foi instaurada em face da Primordial Gestão Médico Hospitalar e do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), tendo o exequente informado ao Juízo a existência de créditos do IBGH a receber junto ao Estado do Amapá, ora reclamante.
 
15. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, além dos já apontados, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).
 
16. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).
 
17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF nº 485/AP, apontada como paradigma, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 11 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator